Tribunal: STF
Processo: ARE 1561354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MPF. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATOS COMEMORATIVOS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.



    1. Desnecessidade de produção probatória.



    2. Não há como considerar como ato lesivo viagem Presidencial ao Município de São Paulo para as festividades comemorativas do sete de setembro no ano de 2021.



    3. O que concerne às declarações feitas pelo Presidente da República que representariam agressão a valores e princípios constitucionais, ofensa à legalidade, impessoalidade, probidade administrativa e lesão à incolumidade pública, não são atos administrativos propriamente ditos, que constituem ou desconstituem direitos. Assim, não podem ser desfeitas ou anuladas, visto que ocorreram em ato único e instantâneo, impossível de reversão ao status quo ante.



    4. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois assim como entendeu a magistrada de primeiro grau, a pugnada produção de provas pelo MPF não se revela oportuna e nem necessária, tendo em vista a natureza da causa. Na hipótese de procedência do pedido, os eventuais danos ao erário deveriam ser apurados em liquidação de sentença. Depois, o teor dos discursos e demais atos realizados naquele dia 07 de setembro de 2021 são públicos e constam integralmente nas redes sociais. Vale dizer, não há controvérsia sobre a sua existência.



    Quanto ao merecimento da demanda proposta, não vejo razão para modificar o entendimento exposto na sentença. Em suma, a viagem do Presidente da República encontra-se dentro do exercício normal das suas atribuições, não havendo que se falar em lesividade ou ofensa à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio público e cultural com a sua realização. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera discricionária da Presidência da República quanto à realização de atos comemorativos e cívicos e que envolvem despesas de representação, para as quais existem recursos orçamentários próprios.



    De resto, invoco também as razões do ilustre Procurador Regional da República, que assim se manifestou:



    "O fundamento adotado na sentença recorrida está absolutamente de acordo com o que dita a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), tendo em vista que se destina ela a desconstituir atos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, o que não ocorreu no feito subjacente. o que, salvo melhor juízo, não se verifica na espécie.



    (...)



    Da sua leitura, não há como considerar como ato lesivo viagem Presidencial ao Município de São Paulo para as festividades comemorativas do sete de setembro no ano de 2021, visto que, no tocante às falas expressadas – ou seja, o discurso em si – ou não se configura em ato administrativo passível de ser desconstituído. 



    Ad argumentandum tantum, as palavras proferidas (até) poderiam ser levadas à apreciação do Poder Judiciário, mas em demanda diversa da Ação Popular. 



    Desse modo, em princípio, não há lesividade ou ofensa aos princípios em viagem efetuada pelo Presidente da República ao Município de São Paulo, pois a mesma não fugiu da razoabilidade. Aliás, verifica-se a inexistência de prova de que a viagem Presidencial se restringiu ao discurso trazido aos autos no qual se embasa a pretensão do Autor originário.



      Igualmente, ao contrário do sustentado pelo Parquet em suas razões recursais, não há como se vislumbrar desvio de finalidade de o Presidente da República participar – e discursar – em evento comemorativo à significativa data de 7 de setembro ao País.



    Nas palavras da atilada Julgadora de primeiro grau: No que concerne às declarações feitas pelo Presidente da República que representariam agressão a valores e princípios constitucionais, ofensa à legalidade, impessoalidade, probidade administrativa e lesão à incolumidade pública, não são atos administrativos propriamente ditos, que constituem ou desconstituem direitos e, assim, não podem ser desfeitas ou anuladas, visto que ocorreram em ato único e instantâneo, impossível de reversão ao status quo ante. (ev. 81) 



    Ademais, a demanda proposta intenta contra a discricionariedade dos atos comemorativos a datas especiais para a República e o País, que estão dentre as funções da Presidência da República – tal qual acima afirmado – ou como a viagem dentro do território Brasileiro em data alusiva à independência do Brasil de Portugal, sob pena de se comprometer o princípio da harmonia e separação dos poderes. 



    Portanto, por qualquer prisma – a viagem realizada e/ou o discurso prolatado, não deve prosperar a irresignação." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente